Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES LABORAIS OBSERVADAS NO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reversão de aposentadoria por invalidez é uma forma de provimento derivado que consiste no retorno à atividade do servidor aposentado, desde que comprovada sua reabilitação para o exercício pleno das atribuições do cargo anteriormente ocupado, e está prevista, no âmbito do Distrito Federal, nos arts. 34 e 35 da Lei Complementar no 840/2011.
2. O § 3o do art. 44 do Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que a reversão deve ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, desde que não haja restrições laborais. Portanto, a reversão pressupõe plena capacidade laborativa, sendo vedada sua concessão em casos de limitação funcional, em observância ao interesse da Administração.
3. Conforme se verifica da análise da prova técnica, e em sentido diverso do que foi alegado nas razões deste Apelo, a perita nomeada pelo Juízo de origem concluiu que a reabilitação da servidora aposentada não ocorreu de forma plena, mas apenas parcial. Tal conclusão decorre das restrições apontadas no laudo técnico, que indicam a necessidade de readaptação da servidora inativa.
4. Ocorre que a aplicação do aludido instituto se restringe aos servidores em atividade, como se depreende da expressa redação do caput do art. 277 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, in verbis: “Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público”.
5. A readaptação, portanto, é prevista para servidores em atividade e é frequentemente aplicada como etapa anterior à aposentadoria por invalidez - não de modo posterior -, afirmação corroborada pelo teor do caput do art. 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe: “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição.”.
6. As recomendações da médica perita - no sentido de que a Autora seja afastada do contato direto com o público e evite ambientes tumultuados - confrontam a redação do art. 35 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Isso porque o referido dispositivo estabelece que a reversão deve ocorrer no mesmo cargo anteriormente ocupado (ou naquele dele decorrente), sendo que as restrições apontadas no laudo pericial dizem respeito a atividades diretamente relacionadas às atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar de Enfermagem.
7. Apelação conhecida e não provida.